Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722635-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALQUIRIA TAVARES DE ANDRADE, PRISCILA TAVARES DE ANDRADE AGRAVADO: ROSIMEYRE BISPO LUSTOSA, BRENDA LUSTOSA DE ANDRADE, BRUNA LUSTOSA DE ANDRADE, ALLAN GABRIEL LUSTOSA DE ANDRADE, CAMILLY ESTHER RODRIGUES DE ANDRADE RÉU ESPÓLIO DE: WALDOMIRO RODRIGUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Priscila Tavares de Andrade e Walquiria Tavares de Andrade pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que excluiu do inventário a discussão acerca dos semoventes (gado, bovinos, equinos e animais de pequeno porte, o veículo tipo caminhão de marca VW, JHR-7453-DF, ante o noticiado furto do mesmo, registrado em boletim de ocorrência, e, ainda, os valores dos aluguéis auferidos do contrato de locação. Para tanto, as agravantes aduzem, em apertada síntese, que a inventariante arrolou trezentos e dezoito (318) cabeças de animais bovinos. Alegam que foi comprovado que a inventariante alienou quatrocentos e noventa e seis (496) cabeças de animais bovinos. Argumentam, por tais razões, que o que deve ser tratado em autos próprios são apenas cento e setenta e oito (178) animais, devendo ser mantidos os demais animais (318) no rol de bens do espólio. Alegam que o veículo tipo caminhão de marca VW, JHR-7543-DF, foi furtado quando estava sob a responsabilidade da inventariante, razão pela qual o valor referente ao veículo deve ser colacionado às últimas declarações e compensado na partilha como responsabilidade da inventariante. Destacam que o valor dos aluguéis já se encontra depositado em conta do espólio, razão pela qual deve ser objeto de partilha. Afirmam que estão presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que podem sofrer prejuízos caso haja homologação do esboço de partilha antes do julgamento do presente recurso. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com efeito, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo porquanto os direitos das agravantes podem ser objeto de sobrepartilha. Por outro lado, em sede de cognição sumária, parece que a discussão acerca dos bens que foram excluídos, ultrapassam a limitação do rito do processo de inventário. Veja-se, portanto, o teor da decisão resistida, in verbis: “O procedimento especial de inventário objetiva a apuração do ativo e do passivo deixado pelo falecido a fim de preparar a listagem integral dos bens que serão levados à partilha em favor dos herdeiros. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias apenas as questões que dependerem de outras provas. No caso dos autos as partes discutem sobre várias questões alheias ao objetivo principal e que não devem ser sediadas nos autos do inventário. A juntada de inúmeros documentos e cópias integrais de outros processos tumultua demasiadamente o feito, em trâmite desde 2013 e sem uma solução definitiva. A juntada que importa é a sentença e o trânsito em julgado. Ainda, ao serem digitalizados, os documentos distintos uns dos outros foram juntados sob o mesmo ID, dificultando a exclusão de alguns documentos inúteis, uma vez que o PJE só permite a exclusão de um ID por completo. O feito, assim, está com quase 4.000 páginas, o que faz desvirtuar o objetivo principal do inventário que é a listagem dos bens desembaraçados aptos à partilha. Ante o exposto, considerando o decurso de prazo e a fim de retomar o feito à sua regularidade formal e verificar os bens desembaraçados que estão aptos à partilha, determino à inventariante que retifique as últimas declarações, observando o seguinte, quanto às impugnações apresentadas pelas herdeiras e o exposto a seguir: 1 - Excluo do presente feito a discussão acerca dos semoventes (gado, bovinos, equinos e animais de pequeno porte), visto que há grande discussão acerca da quantidade e da venda dos mesmos. A questão deve ser tratada em autos próprios e sujeita à sobrepartilha, visto que não há como nestes autos (rito limitado) fazer prova da quantidade e alegada alienação. Consta, ainda, ação judicial em que se discute sobre os mesmos (Processo no 17353-61.2014.8.09.0026, distribuída ao Tribunal de Justiça da Comarca de Campos Belos/GO). 2 - Excluo também da partilha o veículo tipo caminhão de marca VW, JHR-7543-DF, ante o noticiado furto do mesmo, registrado em boletim de ocorrência, ficando relegado à sobrepartilha, se o caso. 3 - Excluo os bens móveis indicados pelas herdeiras na peça de Id 131591486 - Pág. 4, visto que não constam documentos comprobatórios da propriedade, devendo ser objeto de sobrepartilha, considerando, ainda, o arresto dos mesmos em autos diversos (Id 134563329 - Pág. 10). Assim, após a devida ação junto ao depositário dos mesmos os bens ou valor restituído poderá ser partilhado. 4 - Excluo os valores dos aluguéis auferidos do contrato de locação do imóvel localizado 'MSE, Conjunto 01, Lote 04, Casa 02, Samambaia, Brasília/DF', acerca da torre de celular, ante a existência de demanda judicial que discute os valores (processo de no 0725490-42.2022.8.07.0001, distribuída a 24a Vara Cível de Brasília/DF – Id 134563333), de modo que a quantia ficará para solução em sobrepartilha”. Assim, ao que parece, ao menos por ora, as agravantes não trouxeram elementos capazes de infirmar o que restou asseverado pelo Juízo a quo, no sentido de desvirtuamento do “objetivo principal do inventário que é a listagem dos bens desembaraçados aptos à partilha”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator